Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO EVENTUAL. DECURSO DO PERÍODO DA PROVA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU PRORROGAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PUNIBILIDADE. ART. 82 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal, que que extinguiu a pena privativa de liberdade e a punibilidade do agravado, nos termos do art. 82 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida à análise desta e. Corte consiste em definir se o descumprimento eventual de condição da suspensão condicional da pena autoriza a revogação do benefício após o término do período de prova ou impede a extinção da punibilidade, quando não houve revogação ou prorrogação dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional da pena admite revogação quando o condenado descumpre as condições impostas, nos termos do art. 81, § 1o, do Código Penal, hipótese que deve ser analisada durante o período de prova.
4. Por sua vez, o art. 82 do Código Penal estabelece que, expirado o prazo do período de prova sem revogação do benefício, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, produzindo efeitos automáticos quanto à punibilidade. 4.1. No caso concreto, embora tenha havido descumprimento pontual da condição de comparecimento bimestral em juízo, não houve revogação nem prorrogação do período de prova antes do seu término, razão pela qual mostra-se correta a sentença que extinguiu a pena privativa de liberdade e a punibilidade do apenado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.